Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação revisional cumulada com indenização por danos morais, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. A autora requer a reforma da sentença. 1.2. O réu, sem sede de contrarrazões, levanta as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual; apresenta impugnação à justiça gratuita; levanta a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, requer a improcedência do apelo.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. 2.2. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. 2.3. A pretensão formulada pela autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido. 2.4. Restou reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o que é o caso dos autos. 2.5. Precedente: “(...) Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas "ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda", mas, se "a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep" - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. (...)” (07013276620208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 1/12/2023).
3. Competência da justiça estadual. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, também, a tese jurídica que reconhece a competência da justiça estadual para processar e julgar as demandas que discutem a má gestão do Banco do Brasil de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP. 3.2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S.A. 3.3. O tema já foi dirimido pelo julgamento do IRDR 16, do qual destaca-se o seguinte trecho: “(...) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados (...)” (07201387720208070000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 19/5/2021).
4. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada. 4.1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 foi no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, restou esclarecido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 4.2. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 13/12/2019. A presente demanda foi ajuizada em 04/02/2020, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.
5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 5.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 5.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 5.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
6. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 6.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 6.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A autora alega que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP, apontando desfalque quanto ao saldo existente em 18/08/1988. 7.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 7.2. Insta ressaltar que, embora o réu tenha requerido a produção de perícia contábil, a mesma foi indeferida por ausência de objeto a ser periciado, considerando que os documentos juntados não atenderam ao disposto na decisão de ID no 62808799. A parte autora, por sua vez, não requereu a produção de perícia nos autos. 7.3. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a autora ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 7.4. Cumpre ressaltar que a planilha colacionada pela autora no ID 55264533 - Pág. 1 a 55264534 - Pág. 1 não atende à determinação supra, visto que não explicita os índices de correção utilizados pelo requerente em seus cálculos, sendo certo que o índice de correção legal não se trata de critério de utilizado para a atualização das contas do PIS/PASEP. 7.5. Além disso, a requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 7.6. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente.
8. Os honorários de sucumbência devem ser majorados, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
9. Apelo improvido.